Tribunal: TJMT
Processo: 1046871-22.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046871-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EUDINEI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 595.101.371-20 (RECORRENTE), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (RECORRIDO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), CAMILA DADONA BATISTA - CPF: 037.025.421-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Constitui cerceamento de defesa, em ferimento ao contraditório-influência e participação, o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral, como se afigura a hipótese em exame.

2. O viés fático do caso está conectado quanto à possibilidade de influir no pronunciamento pela dialética, a produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

3. Sentença anulada. Recurso
prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por

EUDINEI FERREIRA DOS SANTOS

face de sentença de
parcial procedência dos pedidos
iniciais
para
(i) reconhecer a negligência das partes recorridas e (
ii
) condená-las ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
.

Em suas razões, defende que
, reconhecida a negligência das partes reclamadas,
devem ser condenadas a ressarcir o valor pago a título de honorários advocatícios
.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1046871-22.2022.8.11.0001

Polo Ativo

EUDINEI FERREIRA DOS SANTOS

Polo Passivo

JOSE BATISTA FILHO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os lindes do recurso consistem em analisar a ocorrência de falha na prestação de serviços pelas partes reclamadas, ora recorridas.

Para contextualizar, a parte recorrente assevera que
contratou os serviços das partes recorridas para atuar como advogados em ação contra a fazenda pública. Ocorre que, em 02 (duas) situações distintas, houve a perda de prazo para manifestação, o que resultou na extinção dos feitos sem resolução de mérito.

Com o intuito de reaver os valores despendidos a título de honorários, a parte recorrente ajuizou a presente demanda.

O juízo de origem julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais para (i) reconhecer a negligência das partes recorridas e (
ii
) condená-las ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Pois bem.

Em detida análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que
consta pedido expresso, em sede de impugnação à contestação, para realização de audiência de instrução e julgamento, em razão da necessidade de produção de prova oral.

No caso
, tenho que a supressão da audiência de instrução
prejudica o deslinde da ação, notadamente pela impossibilidade de aferir o serviço prestado noticiada pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual não há que se falar em julgamento imediato diante das provas
documentais
apresentadas.

Além disso, é indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais
,
a prova testemunhal.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Nessa linha é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE COLHEITA
DE PROVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Promovido.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U 1003165-49.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020,
Publicado
no DJE 02/07/2020)

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO – SENTENÇA ANULDADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA A INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica do acidente a envolver as partes, ocorre o cerceamento de defesa quando o magistrado julga improcedente pela ausência de provas, porém, não realiza a prova, tornando impossível à parte ao menos em tentar provar o que se alega.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulada a sentença, com o retorno à origem para a instrução, seguindo-se à nova prolação de sentença.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1045332-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023,
Publicado
no DJE 27/04/2023)

Amatéria em debate possui também viés fático conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes, notadamente pelo pedido expresso nos autos.

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial
.

Em face do exposto, reconheço,
ex

officio
, o cerceamento de defesa da parte recorrente, decreto a nulidade da sentença e dos demais atos praticados com o retorno dos autos à origem para regularização.

Com essas razões, PREJUDICADO o recurso interposto.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023